Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740804-62.2021.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO Embargante: RAUL NOGUEIRA DA SILVA Embargado: 3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Cuida-se de embargos de declaração opostos pela RAUL NOGUEIRA DA SILVA (ID 40337294 - Págs. 1/2), em face do acórdão n° 39850857 que, à unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela 3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA e deu provimento ao apelo, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, com a realização da prova testemunhal requerida. Em síntese, o embargante requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que se reconheça omissão no julgado, com a consequente atribuição de efeitos modificativos, a fim de se manter a sentença combatida. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada